Tribunal: TJBA
Processo: 8032604-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032604-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTAL INSTALADORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ROGERIO FERREIRA MOTA FILHO

AGRAVADO: CHP1000 2 EMPREENDIMENTO LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO, LEANDRO VILASBOAS BORGES, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO DE SANEAMENTO INTEGRADA POR DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AJUSTES E ESCLARECIMENTOS. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. LEI Nº
13.874/2019 (LEI DE LIBERDADE ECONÔMICA). DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATROMINIAL QUE NÃO FOI COMPROVADO.

ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. PARTES QUE NÃO INTEGRAM A RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA DE AÇÃO.
LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DEVIDOS. PRECEDENTES DO STJ. PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. ABERTURA DE PRAZO PARA ARROLAMENTO QUE DEVE BENEFICIAR AMBAS AS PARTES. PRETENSÃO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL DA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.191 DO CÓDIGO CIVIL. PREVISÃO TAXATIVA.
DECISÃO Mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A edição da Lei nº 13.874/2019 – Lei de Liberdade Econômica, que alterou o art. 50 do Código Civil, para especificar requisitos para a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, aprimorou o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, de sorte que esta não depende necessariamente de prova da insolvência da pessoa jurídica, mas da comprovação de eventos de abuso da personalidade jurídica, não tendo a ora agravante demonstrado que a pessoa jurídica que compõe o polo passivo da demanda principal tenha, efetivamente, praticado abuso de direito da personalidade jurídica ou desvio de finalidade social a ensejar a aplicação da medida.

2. Em sede de segundo grau, decisão liminar instrumental que respeitou o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
na origem, determinando a exclusão dos nomes dos agravados que não mais integravam a relação processual, afastando-os do polo passivo recursal, inclusive com vedação expressa de intimação para oferta de resposta.

3. É devida a condenação da agravante nos honorários advocatícios em razão do indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que o incidente apresenta a natureza de ação. Considerando a existência de uma pretensão resistida contra terceiros que até então não figuravam como parte, a improcedência do pedido formulado implica na fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da parte que foi indevidamente chamada a litigar em juízo, em razão do princípio da sucumbência, sendo tal entendimento embasado pela recente jurisprudência do STJ.

4. Pretensão de obstar a apresentação de testemunhas em audiência que não deve prosperar. Deferimento de produção de prova testemunhal e abertura de prazo para arrolamento de testemunha que deve beneficiar ambas as partes. Paridade de armas e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa que deve ser observado, bem como a dicção do art. 357, § 4º, do CPC, aplicável à espécie.

5. Pedido apresentação de balanços da empresa agravada que se consubstancia em quebra de sigilo fiscal, cuja previsão legal é taxativa no art. 1.191 do Código Civil, não se enquadrando a pretendida medida ao caso dos autos. Manutenção integral da decisão que se impõe.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8032604-23.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

INSTAL INSTALADORA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA -
EPP
, e, como agravada,
CHP1000 2 EMPREENDIMENTO LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator